Tribunal: TJSP
Processo: 2065214-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. Alteração do valor da causa para importe superior ao quádruplo do valor indicado pelo Autor, em via de embargos de declaração da Ré ao qual não foi oportunizado o contraditório. Nulidade processual reconhecida, diante da peculiaridade da causa. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.